Tribunal: TJDFT
Processo: 0736253-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa. Direito administrativo. Recurso Inominado. Juizado Especial da Fazenda Pública. Servidor público distrital. Adicional noturno. Memorando circular. Alteração do cronograma de pagamento. Ajuste procedimental. Inexistência de direito adquirido a regime jurídico ou a calendário específico de pagamento. Princípio da eficiência. Presunção de legitimidade do ato administrativo. Recurso inominado.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Recurso Inominado movido por Eleuza Maria Neves em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedentes os pedidos autorais.
2. Na inicial, a autora sustenta que é servidora pública estatutária do Distrito Federal, ocupante do cargo de Técnico de Enfermagem na Secretaria de Estado de Saúde, exercendo suas atividades em regime de plantão noturno e percebendo regularmente o adicional noturno previsto na Lei Complementar no 840/2011 do DF. Relata que, em 18/02/2025, a Administração editou o Memorando Circular no 02/2025 – SES/SUGEP/COAP/DIPAG, alterando a forma de pagamento do adicional noturno, que passou a ser quitado no segundo mês subsequente ao da prestação do serviço, o que teria implicado postergação de verba de natureza alimentar percebida mensalmente ao final do mês trabalhado.
3. Sustenta que a modificação, promovida por ato administrativo, afronta a legalidade, a segurança jurídica e o devido processo legislativo, por alterar direito remuneratório previsto em Lei Complementar. No mérito, requer a declaração de nulidade do memorando circular, com o restabelecimento do pagamento do adicional noturno na sistemática anterior, bem como a condenação do Distrito Federal ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da postergação do referido adicional.
4. Em sentença (ID 82171539), o juízo de origem julgou os pedidos improcedentes, sob o fundamento de que o Memorando Circular no 02/2025 não suprimiu, nem alterou o direito ao adicional noturno, limitando-se a regulamentar o procedimento de pagamento no âmbito da organização administrativa. Entendeu, ainda, que a postergação do pagamento encontra justificativa no princípio da eficiência, visando permitir o correto processamento das frequências e evitar pagamentos indevidos.
5. Assentou que não há direito adquirido a regime jurídico ou a calendário específico de pagamento. Consignou, ainda, que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, não tendo a autora comprovado ilegalidade ou abuso de poder aptos a ensejar intervenção judicial.
6. Em suas razões recursais (ID 82171542), a recorrente afirma que a sentença equivocou-se ao considerar a alteração do cronograma de pagamento do adicional noturno como mero ajuste procedimental. Alega que ato infralegal não poderia postergar o pagamento de verba remuneratória de natureza alimentar prevista em lei, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Defende que a prática consolidada de pagamento no mês subsequente incorporou-se à esfera jurídica da servidora, sendo protegida pela segurança jurídica e pela proteção da confiança. Aduz, ainda, a ausência de razoabilidade e proporcionalidade da medida, por transferir à servidora o ônus da alegada ineficiência administrativa. 6.1. Preparo não recolhido, diante do pedido de justiça gratuita.
7. Contrarrazões apresentadas (ID 82171557), ocasião na qual o Distrito Federal pleiteia a manutenção da sentença
II. Caso em exame
8. A questão em discussão consiste em avaliar se houve ilegalidade da administração ao alterar, por meio de ato infralegal, o cronograma de pagamento do adicional noturno percebido pela autora.
III. Razões de decidir
9. De início, destaco que, como se depreende das fichas financeiras anexadas pela autora aos Ids 82171543, 82171544 e 82171545, esta faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC, preenchendo todos os requisitos legais para a concessão da gratuidade.
10. Não há direito adquirido a regime jurídico na Constituição Federal, sendo firme a orientação de que o servidor possui direito à percepção da vantagem legalmente prevista, mas não à imutabilidade da forma ou do cronograma de sua execução. Nos termos do art. 5o, XXXVI, da CF, a proteção ao direito adquirido não alcança alterações meramente procedimentais, sobretudo quando ausente supressão ou redução da vantagem. Neste sentido, julgado do TJDFT: Acórdão 2097770, 0722364-59.2024.8.07.0018, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026.
11. A Administração Pública, nessa perspectiva, pode ajustar rotinas administrativas, desde que respeitado o núcleo do direito assegurado em lei. Nesse sentido, a organização interna do pagamento insere-se na discricionariedade administrativa, à luz do art. 37, caput, da CF. Ao contrário do alegado pela autora, o memorando impugnado não alterou qualquer direito material dos servidores de sua categoria, pois não suprimiu o adicional noturno, nem condicionou o seu pagamento a requisito não previsto em lei.
12. Houve, nesse contexto, apenas modificação do cronograma, com postergação do pagamento para mês posterior ao que vinha sendo praticado, sem interrupção do fluxo mensal, uma vez que a verba continua sendo regularmente adimplida, sempre correspondente a dois meses anteriores. Trata-se, portanto, de ajuste operacional que preserva integralmente a contraprestação devida pelo labor noturno efetivamente prestado e que se encontra inserido na discricionariedade da Administração.
13. O ato infralegal, também, não viola a reserva legal, pois a Lei Complementar distrital que assegura o adicional noturno limita-se a prever o direito à percepção da verba (art. 7o, IX, c/c art. 39, § 3o, da CF), sem disciplinar a forma, o momento ou o calendário de pagamento. O memorando não inovou na ordem jurídica, uma vez que não reduziu a base de cálculo, tampouco alterou o percentual incidente sobre a hora noturna, mantendo-se íntegros os parâmetros legais. Inexistente, portanto, afronta aos princípios da legalidade, da segurança jurídica ou da irredutibilidade remuneratória.
14. No que se refere à alegação de pagamentos a menor, ela não procede, seja porque os valores estão sendo regularmente pagos, com mera alteração da data de crédito, seja porque a autora não individualizou qualquer parcela supostamente inadimplida. O valor da causa foi atribuído de forma genérica, sem discriminação do alegado prejuízo, o que inviabiliza eventual condenação.
15. Além disso, nos termos do art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/1995, é vedada condenação ilíquida no âmbito dos Juizados Especiais, não sendo possível impor pagamento de quantia indeterminada, sobretudo quando não demonstrada a ausência de adimplemento.
16. A manutenção da sentença, nessa perspectiva, é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
17. Recurso inominado conhecido e não provido.
18. Custas e honorários devidos pela autora/recorrente, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restará suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade de justiça deferida em favor da recorrente.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.
Tese de julgamento:
1. A alteração do cronograma de pagamento do adicional noturno por ato infralegal, quando não há supressão da verba, redução de base de cálculo ou modificação do percentual legalmente previsto, configura mero ajuste procedimental inserido no poder de organização da Administração Pública, não implicando violação a direito adquirido, à reserva legal ou decréscimo remuneratório do servidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXVI, 7o, IX, 37, caput, 39, § 3o; Lei Complementar Distrital no 840/2011; Lei no 9.099/1995 art. 38, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2097770, 0722364-59.2024.8.07.0018, Relator(a): Jansen Fialho de Almeida, 7a Turma Cível, j. 04/03/2026, publicado no DJe: 16/03/2026.